Tribunal: TJMT
Processo: 0004556-42.2017.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004556-42.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MOACIR FRISO (APELANTE), MOACIR FRISO - CPF: 006.603.041-20 (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - MOACIR FRISO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ABANDONO MATERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – OMISSÃO NO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – SIMPLES INADIMPLEMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Para a configuração do crime de abandono material, previsto pelo artigo 244, do Código Penal, imprescindível a demonstração do elemento moral do tipo, o dolo, expressado na conduta deliberada de deixar de efetuar o pagamento de pensão alimentícia, não bastando que a denúncia e a sentença condenatória mencionem que o acusado, sem justa causa, não honrou o débito constituído.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

js-ke

APELANTE: - MOACIR FRISO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Moacir Friso
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 0004556-42.2017.8.11.0010, Código: 96704, pelo Juízo da 3ª Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou à pena de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) de detenção e multa
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no artigo 244,
caput
, do Código Penal (Id. 66634475).

Inconformado, o recorrente pleiteia, a absolvição do delito de abandono material, por insuficiência probatória e por ausência de dolo na conduta do apelante (Id. 66634489).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso de apelação interposto (Id. 66634490).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo provimento do recurso
(Id. 70601964).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - MOACIR FRISO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pugna a defesa pela absolvição do acusado pelo crime descrito no artigo 244,
caput
, do Código Penal sob o argumento de que não há provas suficientes a embasar a condenação e diante a ausência de dolo intrínseco ao tipo penal em questão.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 66571492),
verbis
:

“Entre os meses de agosto de 2013 e fevereiro de 2017, neste município e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado MOACIR FRISO, com consciência e vontade, deixou, sem justa causa, de prover a subsistência de suas filhas menores de 18 anos, ora Vitimas, Crislaine Friso dos Santos, Cris Dayane Friso dos Santos e Elaine Cristina dos Santos Friso, faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente fixada.

De acordo com as copias que seguem em anexo, ficou entabulado judicialmente que o denunciado deveria pagar pensão alimentícia as vítimas, suas filhas, no importe de 30 % (trinta por cento) do salário mínimo (Processo de Código 54612, Comarca de Jaciara/MT), mas o denunciado não cumpriu integralmente com suas obrigações no período acima aprazado.

Em razão disso, as vítimas, representadas por sua genitora, Sra. Maria Aparecida dos Santos, ingressaram com um processo do execução de alimentos, visando o recebimento dos valores não pagos (...)”

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Da pretendida absolvição
.

Os elementos de convicção dos autos indicam que o apelante deixou de efetuar pagamento de pensão alimentícia durante os meses de agosto de 2013 e fevereiro de 2017 às filhas.

Analisando as provas dos autos constata-se que o pleito absolutório do apelante merece acolhimento, porquanto não pairam dúvidas de que o acusado não agiu com dolo ao deixar de pagar a pensão as vítimas.

Ademais, o inadimplemento de pensão alimentar, por si só não caracteriza o crime de abandono material, uma vez que o não pagamento da obrigação, sem o ânimo específico do abandono familiar, por motivo egoístico, oriundo da livre e espontânea vontade, constitui situação

jurídica que legitima a intervenção estatal pela jurisdição cível, sem a participação do direito penal, mesmo porque para a configuração do delito, essencial a omissão sem justa causa, verificado o propósito deliberado de assim agir, reclamando a existência do elemento moral do tipo, o dolo.

Segundo Luiz José Bittencourt, o crime de abandono material somente se tipifica quando o responsável pela obrigação, possuindo recursos para prover o sustento do filho, deixa de fazê-lo propositalmente, sendo que a ausência de dolo da sua conduta, não atuando por motivo egoístico, afasta a tipicidade (Tratado de Direito Penal – Parte especial. Saraiva, p. 148).

Para a configuração do crime de abandono material, previsto pelo artigo 244, do Código Penal, imprescindível a demonstração do elemento moral do tipo, o dolo, não bastando que a denúncia e a sentença penal condenatória mencionem que o acusado, sem justa causa, não honrou o débito constituído, ausentando a demonstração de que, podendo fazê-lo, se omite.

Nesse sentido, vejamos o depoimento da informante
Maria Aparecida dos Santos
, que em juízo, afirmou (Id. 66634473):

“é ex-esposa de Moacir; que tem três filhas; que são três mulheres, uma com vinte e três, uma com vinte e um e outra com dezenove; que o acusado nunca pagou pensão; que nunca pediu para exonerar; que sempre ia atras dele e ele nunca deu nada, nunca ajudou em nada; criou as filhas sozinha, trabalhando até hoje; foi feito acordo judicial, mas ele nunca pagou; que 0 acusado trabalha em uma fazenda um mês ai ele sai, ai vai pra outro lugar; que ele não fica no serviço diretão, fixo; ele sempre trabalhava, porque ele era tratorista; ele tem profissão boa, ele é tratorista; conviveu com ele sete anos, mas não se lembra quanta ele ganhava de salário; nunca procurou os filhos para dar ajuda; que era para depositar o dinheiro da pensão, mas nunca deu; nunca nem procurou até hoje, ele some no mundo, não vem nem ver as filhas dele como que ta; não tem contato com as filhas até hoje; que já estão casadas; que já tem filhos; que nenhuma estuda; que as filhas eram menor no período de 2013 a 2017;
que não teve contato com o acusado no período de 2013 a 2017; que não sabe informar o local que o acusado trabalhou nesse período
; que não conversa com o acusado;
que a vítima vez ficou sabendo que ele estava morando em São Pedro, na Avenida Rua Tabosa, junto com a mãe dele; que o acusado não mora em casa própria, mora de favor com a mãe; que até onde sabe ele não tem carro
”.

Assim, conforme se extrai do depoimento prestado pela genitora das vítimas, o réu morava com a mãe de favor, e esta nem mesmo sabia se ele estaria empregado.

Portanto, como adiantado, a análise destes elementos de convicção não permite concluir, para além da dúvida razoável, tenha o réu agido com o dolo exigido à configuração do injusto.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABANDONO MATERIAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROCEDÊNCIA. DENÚNCIA FUNDAMENTADA APENAS NA REPRESENTAÇÃO APRESENTADA PELA GENITORA DAS VÍTIMAS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO LOGROU COLETAR PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. EXISTÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA A ALGUNS MESES EM QUE A REPRESENTANTE LEGAL DAS MENORES ALEGOU NÃO TER SIDO PAGA. DENÚNCIA INEPTA, A CORROBORAR A AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MENÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DA ELEMENTAR DO CRIME (JUSTA CAUSA). CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. (...) 4. A tarefa de reunir elementos para a deflagração da ação penal, no sistema acusatório adotado pela Constituição Federal, é da acusação, e não da defesa. Precedente. 5. O membro do Parquet estadual, ao receber os autos do inquérito policial, de pronto, sem sequer determinar a realização de alguma diligência, até para verificar se o suposto abandono material teria ocorrido "sem justa causa" (elementar do crime), denunciou o recorrente. 6. O reconhecimento de inépcia da denúncia não é objeto do presente recurso ordinário, mas tal constatação serve para corroborar a ausência de lastro probatório mínimo com que a ação penal foi instaurada, tendo o membro do Parquet estadual se limitado a afirmar que o recorrente deixou de pagar a pensão alimentícia das menores no período de 2004 a 2006, ignorando a necessidade de se descrever o fato delituoso com todas as suas circunstâncias (art. 41 do CPP), até porque não possuía elementos para tanto. 7.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para a imputação do crime de abandono material, mostra-se indispensável a demonstração, com base em elementos concretos, de que a conduta foi praticada sem justificativa para tanto, ou seja, deve ser demonstrado o dolo do agente de deixar de prover a subsistência da vítima.
Precedentes. 8. Recurso em habeas corpus provido para trancar a ação penal proposta contra o recorrente pelo crime de abandono material.”
(RHC 27.002/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 18/09/2013)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU. CONDENAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA RESTABELECER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. JUSTA CAUSA PARA A FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES. ÔNUS PROBATÓRIO DA ACUSAÇÃO. INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV. Consoante a jurisprudência do STJ, "Não basta, para o delito do art. 244 do Código Penal, dizer que o não pagamento de pensão o foi sem justa causa, se não demonstrado isso com elementos concretos dos autos, pois, do contrário, toda e qualquer inadimplência alimentícia será crime e não é essa a intenção da Lei Penal”
(STJ, HC 141.069/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 21/03/2012).

Em igual sentido:

“A denúncia, relativa ao crime tipificado no artigo 244 do Código Penal, como toda inicial acusatória, deve descrever a conduta imputada em todas as suas circunstâncias, não bastando, à sua validade, a descrição da obrigação descumprida, qualificada pela expressão 'sem justa causa', que há, por certo, enquanto substancia fato, de ser definida. A inversão do ônus da prova, quando se a admita, reclama previsão legal”
(STJ, REsp 928.406/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJe de 04/08/2008). V. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1354416/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 19/04/2013).

Nesse sentido, destaco julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ABANDONO MATERIAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO NA INADIMPLÊNCIA DO DEVER DE ALIMENTOS À FILHA MENOR – CONDUTA ATÍPICA – RECURSO PROVIDO. O agente somente será responsabilizado criminalmente pelo abandono material se, podendo, faltar com o pagamento da pensão alimentícia. Porém, inexistindo prova efetiva do dolo ou de sua vontade livre em não prover a subsistência do dependente, a absolvição é medida que se impõe.”
(Ap 141613/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 21/02/2017)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO MATERIAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO DO MP – ALMEJADA A CONDENAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DO DOLO ESPECÍFICO DE ABANDONO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – APELO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para a imputação do crime de abandono material, mostra-se indispensável a demonstração, com base em elementos concretos, de que a conduta foi praticada sem justificativa para tanto, ou seja, deve ser demonstrado o dolo do agente de deixar de prover a subsistência da vítima.”
(Ap 83555/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 04/10/2016)

Em conclusão, considerando que a prova não demonstrou o dolo específico da conduta prevista no art. 244,
caput
, do Código Penal, absolvo Moacir Friso, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso
interposto por
Moacir Friso
, para absolvê-lo das imputações contidas na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021